Tribunal: STF
Processo: HC 240105
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Execução Penal. Tornozeleira eletrônica. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Zibetti contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 904.496/PR (evento 7).



    O paciente cumpre pena de 13 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 (evento 3).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a determinação de colocação de tornozeleira eletrônica sem fundamentação idônea, posto que genérica e sem exame da necessidade da medida gravosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação da Súmula 691/STF e a suspensão da ordem de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Inicialmente, verifica-se, por meio da decisão proferida pelo Juízo que ao “a quo” conceder a progressão para o regime semiaberto, fundamentou sua decisão no artigo 112 da Lei de Execuções Penais c/c o artigo 2º do Código Penal, nos seguintes termos:



     [...]



     No entanto, arguiu o impetrante que a decisão não faz qualquer menção a monitoração eletrônica, tornando ilegal a ordem emanada no mov. 293 dos autos de execução da pena nº 4017134-26.2020.8.16.0009, a qual determina o comparecimento do apenado à Central de Monitoração para a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico. 



    No entanto, ao contrário do sustentado, a decisão é clara no sentido de que a harmonização da pena está vinculada a observação das “condições impostas e fixadas na Portaria nº 07/2019, modificada pela Portaria nº 01/2023, ambas deste Juízo”.



     [...] 



    Infere-se, pelos autos de execução penal, que desde a progressão ao regime semiaberto o paciente permanece em liberdade, sem nenhum controle ou fiscalização das condições determinadas na decisão judicial. 



    O regime semiaberto, ainda que sob a forma harmonizada, exige rigoroso controle do cumprimento das condições impostas ao sentenciado, sob pena de desvio da execução e banalização do cumprimento da pena. 



    Vale ressaltar que a monitoração eletrônica de sentenciados no regime semiaberto harmonizado é medida de inquestionável proporcionalidade, sendo preconizada pelo Decreto Estadual nº 12015/2014, pela Resolução nº 526/2014- GS/SEJU e pela Instrução Normativa nº 44/2021 do TJPR, como valioso instrumento fiscalizatório das medidas impostas aos reeducandos, contribuindo para o processo de ressocialização e retorno gradual à liberdade dos apenados. 



    [...] 



    Ou seja, embora da decisão não conste expressamente a determinação pela monitoração eletrônica, faz menção à Portaria do Juízo, a qual deixa clara a necessidade e imposição da monitoração a todos os presos cumprindo pena no semiaberto harmonizado, e não há nenhuma ilegalidade na Portaria do Juízo da Execução, que prevê regulamentação da forma de harmonização e determinação de monitoração eletrônica. 



    Ademais, a determinação de cumprimento da pena com a utilização da tornozeleira eletrônica é medida de inquestionável proporcionalidade, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.



    Desta forma, a determinação para a cumprimento da monitoração não configura qualquer constrangimento ilegal (fls. 40-42).



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que é razoável o uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida para o resgate da pena em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.



    (...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente